Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARREMESO DE LÂMINA CORTANTE ORIUNDA DE TRATOR APARADOR DE GRAMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de acidente ocasionado pelo arremesso de lâmina cortante, de trator aparador de grama, que atingiu a cabeça do recorrente. Recurso do réu visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Imprudência. Arremesso de lâmina cortante oriunda de trator aparador de grama. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. As fotos (IDs. 20525243, 20525246, 20525257, 20525411), o boletim de ocorrência (ID. 28420181), o laudo de corpo de delito (ID. 28420568) e a testemunha ouvida em audiência (ID. 28420561) demonstram que a empresa ré prestava serviços de manutenção do gramado no balão do aeroporto, local em que ocorreram os fatos, bem como que uma lâmina se soltou de um trator aparador de grama, quebrou o vidro do veículo do autor e o atingiu na lateral da cabeça, o qual parou o veículo e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Samu no local diante do sangramento. Demostrada, pois, a negligência/imprudência do funcionário da empresa requerida na prestação de serviços diante da ausência de adoção de precauções e cautela devidas, que ocasionou as lesões atestadas no processo.
3 – Valor da indenização. Danos morais. Modelo bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, lesões corporais por falha na prestação de serviços, há registro de valores entre R$2.000,00 (Acórdão 949437, 07142384120158070016, SEGUNDA TURMA RECURSAL) e 3.000,00 (Acórdão 1158109, 07361127720188070016, Primeira Turma Recursal), média de R$ 2.500,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso no qual o autor não sofreu ferimentos graves e não precisou levar pontos no local, bem como a capacidade econômica do ofensor, para entender que a indenização fixada na origem, R$8.000,00 é excessiva, razão pela qual a redução da condenação para R$4.000,00 é medida que se impõe. Sentença que se reforma apenas para reduzir o quantum indenizatório.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L